Tribunal: TJSP
Processo: 2071660-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Inconformismo da autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Empréstimo. Descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente de percepção de salários. Limitação dos descontos. Possibilidade. Comprometimento dos vencimentos da agravante. Necessidade de se garantir um mínimo digno para a subsistência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Inconformismo da autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Empréstimo. Descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente de percepção de salários. Limitação dos descontos. Possibilidade. Comprometimento dos vencimentos da agravante. Necessidade de se garantir um mínimo digno para a subsistência da parte devedora. Decisão reformada. Recurso provido.